Tribunal: TJDFT
Processo: 0718849-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Núcleo Bandeirante que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo realizado entre as partes e extinguiu o processo (processo de origem - ID 167880364). A agravante requereu a extinção do recurso por perda do objeto. A agravada, intimada, não se manifestou (ID 55605660). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou o acordo firmado. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411